Tribunal: TJMT
Processo: 0038153-45.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038153-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 07.560.958/0001-86 (APELADO), REGINA HELENA VASCONCELLOS DE MACEDO - CPF: 104.269.248-35 (APELADO), MONICA PATRICIA PAVAN - CPF: 115.740.838-99 (APELADO), IGOR GRAVINA TAPARELLI - CPF: 171.482.708-98 (APELADO), LUIZ MARIANO JULIO - CPF: 391.747.439-53 (APELADO), DENISE SOARES DOS SANTOS - CPF: 147.428.088-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIA FIGUEIREDO HAHNE - CPF: 484.828.568-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. CONSOLIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
Jutai 661 Equipamentos Eletrônicos Ltda.
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto controvertido consiste em verificar:

i. Se houve o decurso do prazo necessário para a configuração da prescrição intercorrente, considerando a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o prazo prescricional tributário.

ii. Se a ausência de localização de bens ou devedores e a inexistência de efetiva constrição patrimonial ensejam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 prevê a suspensão automática do processo por um ano, seguida da contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, caso não sejam localizados bens ou devedores.

4.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 566 e pelo STF no Tema 390 ratifica a contagem automática do prazo após o período de suspensão e reconhece a constitucionalidade do art. 40 da LEF.

5.

No caso concreto, a suspensão foi determinada em 22/11/2017, com certificação do decurso de prazo in albis pela Fazenda Pública. Desde então, não houve qualquer ato interruptivo ou suspensivo apto a obstar a contagem do prazo prescricional.

6.

A ausência de constrição patrimonial efetiva e a inexistência de manifestação processual relevante consolidaram a prescrição intercorrente em 23/11/2023, conforme os precedentes mencionados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente em execução fiscal consolida-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido da contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, na ausência de atos interruptivos ou suspensivos."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/1980
, art. 40.

CPC
, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ
, REsp 1340553/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 566).

STF
, RE 636562, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.2.2023 (Tema 390).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do art. 487, II, do CPC,
sem condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, uma vez que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal, sendo as paralisações atribuídas à estrutura do poder judiciário, o que implica aplicação da súmula n. 106 STJ.

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensado, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, com resolução do mérito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art.
924, V, do CPC.

Ressai destes autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de
Jutai 661 Equipamentos Eletrônicos Ltda.
, pretendendo o recebimento do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20133466, no valor de R$ 10.739,13 (dez mil setecentos e trinta e nove reais e treze centavos), decorrente de multa administrativa aplicada em razão das
“infrações aos art. 18, § 1º, I, II, art. 55, § 4º da Lei 8.078/90, art. 57, caput, da Lei 9.099/95, art. 56, I, art. 33, § 2º, I, do Decreto Federal 2.181/97”
.

No caso concreto, o r. Juízo
a quo
entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, visto que o feito tramita há mais de 10 anos, sem a satisfação do crédito exequendo, pontuando que a cobrança do crédito em questão prescreve em 06 anos.

No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento para seu reconhecimento foi firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMA 566 do STJ
), abordando, dentre outros pontos, o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a
ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis
, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança,
in casu
, quinquenal, por se tratar de crédito tributário.

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

Nos presentes autos, constatou-se que, após a citação da devedora por meio de correspondência postal, o prazo para adimplemento da obrigação ou indicação de bens à penhora transcorreu
in albis
. Em 28/09/2018, a Fazenda Pública atestou sua ciência acerca da não localização de bens em nome da devedora, por meio da petição de
ID 262064308, pág. 4.

Assim, decorridos mais de 6 (seis) anos desde então, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso da prescrição intercorrente, esta se consolidou em
23/11/2023
.

Cumpre salientar, por oportuno, que apenas a efetiva constrição patrimonial da executada seria capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568, o qual dispõe:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

À vista disso, aplicando-se ao caso concreto o entendimento consolidado no Tema 566 do STJ e no Tema 390 do STF, observa-se o decurso dos prazos previstos no artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, que compreendem 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de prescrição intercorrente. Assim, considerando a ausência de constrição efetiva de bens ou localização do devedor, configura-se a prescrição intercorrente no presente feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025